Tribunal: TJDFT
Processo: 0719636-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADIMPLEENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO ESTIPULADO. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
Conforme entendimento do c. STJ, a despeito de a verba relativa à sucumbência constituir direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-la, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei no 8.906/94.
Nos termos do §1o do art. 523, somente nos casos em que não ocorrer o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito deverá ser acrescido de multa e honorários de advogado de dez por cento.